Tribunal: TJDFT
Processo: 0009089-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009089-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição do exequente (ID: 77520790), na qual as substituídas VERA LUCIA RAMOS DA SILVA e VERA LUCIA DA CUNHA PINHEIRO informaram que renunciam aos créditos que ultrapassam a 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 17 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR